Tribunal: STF
Processo: RE 254893
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
ALEGADA 
   IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA 
   DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS POR 
   GENÉRICAS E INESPECÍFICAS. SÚMULAS 356 E 284/STF. 
   IMPROCEDÊNCIA.
1. A matéria constitucional versada no recurso 
   extraordinário foi prequestionada. Em sentido semelhante, é 
   possível compreender a controvérsia constitucional posta ao crivo 
   da Corte. Ausência dos vícios formais elencados.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE VENDA DE COMBUSTÍVEIS A VAREJO. IVVC. 
   VALIDADE.
2. Segundo orientação firmada pelo Supremo Tribunal 
   Federal, é desnecessária a prévia existência de lei complementar 
   de normas gerais em matéria tributária como condição para 
   instituição do IVVC.
3. Ainda segundo esta Corte, o tributo só 
   poderia "ser cobrado nas vendas feitas pelos revendedores (Postos 
   de Gasolina, etc.) aos consumidores finais" (RE 140.612, rel. 
   min. Sydney Sanches, RTJ 181/264). Em sentido diverso, o acórdão 
   recorrido afastou a validade da regra-matriz de incidência 
   tributária, sem distinguir entre as operações de venda a varejo 
   das operações de grande monta aos consumidores.
4. O IVVC e o 
   ICMS são tributos diversos, com regras-matrizes próprias, de modo
   que não se configura "duplicidade de fatos geradores".
Agravo 
   regimental ao qual se nega provimento.